Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
2. Recurso conhecido e desprovido.